Tribunal: TJPA
Processo: 0000459-70.2007.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000459-70.2007.8.14.0008

APELANTE: JOAO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000459-70.2007.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE: JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA

DEFENSORIA PÚBLICA: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em que o recorrente fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado
pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima consumado
, e duas tentativas de homicídio qualificado
pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar:
I)
Se ocorreu a prescrição em relação aos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art, 14, todos do CPB;
II)
Se a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, à luz da soberania dos veredictos;
III)
se a negativa da tese defensiva de legítima defesa está devidamente fundamentada;
IV)
se a negativa da desclassificação do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB fora devidamente justificado;
V)
a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base e
VI)
Se case a análise da contemporaneidade da prisão em Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em prescrição dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB contra as vítimas
José Carlos Campos Almeida e José Ricardo Monteiro Lopes, tendo em vista o réu ter sido condenado há
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses

de reclusão
, cujo prazo prescricional é de
12 (doze) anos
nos termos do art. 109, III, do CPB, o aditamento da denúncia fora recebido em (03/08/2017) e a sentença de pronúncia proferida em (04/07/2023), primeiro marco interruptivo, tendo transcorrido
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia.

4. No Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, de modo que a decisão dos jurados somente será cassada em casos excepcionais, quando manifestamente dissociada das provas constantes dos autos.

5. No caso concreto, o Conselho de Sentença, ao condenar o recorrente, adotou uma das versões possíveis, amparada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento.

6. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que os depoimentos colhidos evidenciaram que a vítima estava desarmada e que não houve injusta agressão atual ou iminente a justificar a conduta do apelante.

7. Quanto a tese da desclassificação do crime do art. 121, § 2º, I e IV do CPB para o crime art. 129, § 3º, do CPB, não restou configurado o
resultado involuntário do evento morte, uma vez que a vítima fora atingida em região vital, torácica, essa lesão foi determinante para o evento, uma vez que segundo o laudo de necropsia a morte foi causada por
hemotórax esquerdo devido lesão do pulmão esquerdo e da artéria aorta torácica por ferida
, por ação perfurocortante.

8. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância do crime,
utilizado para tanto de uma das qualificadoras do crime que foram devidamente apresentadas na sentença de pronúncia e levadas a debate no julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo dado ao Conselho de Sentença a oportunidade de as conhecer, tendo o corpo de jurados se manifestado positivamente acerca de suas ocorrências, razão pela qual se mostra viável a utilização de tais elementos para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato foi levado aos senhores jurados
, razão pela qual deve ser mantida a referida reprimenda.

9. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado,

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido parcialmente e improvido para manter a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em provas colhidas sob o contraditório, não sendo cabível a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões possíveis dos fatos. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inc. XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 25, 59, 68, 69, 121, § 2º, IV, 213, § 1º, 217-A.

Jurisprudência relevante citada:

HC nº 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 29/02/2012;

AgRg no HC nº 741.692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 23/08/2022;

AgRg no REsp nº 2030307/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 22/05/2023;

AgRg no AREsp nº 1902179/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 07/12/2021.

STJ - AgRg no REsp: 1910914 RS 2020/0327966-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023.

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000688820098140059 19297612, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Penal.

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00053378520198140115 19691420, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00053378520198140115 19691420, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA- Apelação nº
2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000459-70.2007.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE: JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA

DEFENSORIA PÚBLICA: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
as penas de
23 (vinte e três anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro em face da vítima João Assunção Junior e art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II do CP
em face das vítimas
José Carlos Campos Almeida e José Ricardo Monteiro Lopes
.

Narrou a
denúncia
(id.16007449
) que no dia 17/02/2007, por volta das 21h30min, um grupo de pessoas participava das festividades do carnaval no Munícipio de Barcarena, quando houve um desentendimento por conta de gracejos proferidos à namorada do réu, que sacou uma faca e desferiu violento golpe na vítima João da Assunção Júnior, que teve o pulmão esquerdo e artéria torácica perfurados, evoluindo a óbito

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora denunciado, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Inciso II, do Código Penal.

Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal. (id.16007447-pág.2)

Citação do réu. (id.16007447-pág.7)

Resposta escrita do réu. (Id. 16007450)

Decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, rejeitando a denúncia oferecida (Id.16007430, Pág. 04/06)

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (id.16007432-pág.2/4) da decisão que rejeitou a denúncia.

Decisão prolatada em
26/06/2014
(id.16007437), no qual o magistrado usou do juízo de retratação para reconsiderar a decisão recorrida e dar prosseguimento ao feito.

Alegações finais do Ministério Público. (id.16007462)

Recurso interposto pelo Ministério Público. (id.16007517)

Aditamento da Denúncia. (id.16007446-pág.1/3)

Decisão de recebimento do aditamento da denúncia. (id.16007521-pág.6)

Mídias de audiência de instrução e julgamento. (id.16007527/16007625)

Termo de Audiência. (id.16007443-pág.5; 16007445-pág.3;16007452; 16007457;16007458;16007459; 16007461; 16007520; 16007523)

Alegações finais da Defesa. (id.16007635)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.16007637-pág.1)

Sentença de Pronúncia
prolatada em
04/07/2023
(id.16007640-pág.1/4
)
a fim de que seja submetido o réu
JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, I e IV, do CPB,
em relação à vítima João da Assunção e no crime do
art.121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II
em relação as vítimas José Ricardo e José Carlos.

Acórdão de Improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu. (id.18764614)

Sentença prolatada em (id.22694626), ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA
, as penas de
23 (vinte e três anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro em face da vítima João Assunção Junior e art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II do CP
em face das vítimas
José Carlos Campos Almeida e José Ricardo Monteiro Lopes
.

Certidão de Incomunicabilidade. (id. 23102314-pág.2)

Certidão de Pregão das partes. (id.23102314-pág.3)

Mídias de sessão do júri. (id.23102312; 23102311/23102308)

Ata da 13ª Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena-PA. (id.23102316-pág.1/9)

Guia de Recolhimento Provisório. (id.23102321)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.23102323-pág.2)

Em suas
razões recursais
(id.23102326),
o apelante requereu: Preliminar 1) . Reconhecendo a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da ocorrência da PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA , dos 02 (dois) crimes, em concurso material das vítimas José Carlos e José Ricardo; 2. O reconhecimento da legítima defesa e a consequente absolvição do defendente; 3. Alternativamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte; 4. Subsidiariamente, o reconhecimento do homicídio privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena no seu grau máximo; 5. Readequar a pena-base do apelante ao piso legal, considerando a “circunstâncias”, como favoráveis ou neutras ao recorrente, nos exatos termos sustentados nesta apelação; 6. Sendo mantida a “circunstâncias”, como desfavoráveis, readequar a pena-base do apelante,

Em sede de
contrarrazões
(id.23102328), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e o seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.24081042), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se pelo
parcial

conhecimento e improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO AMORIM
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
34 (trinta e quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso IV, art.213, § 1º e art.217-A, todos do Código Penal Brasileiro
.

PRELIMINAR

DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 12 DO CPB

Suscita a defesa a prescrição na modalidade retroativa do crime tipificado no art.121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14, II, do CPB, contra as vítimas JOSÉ RICARDO MONTEIRO LOPES e JOSÉ CARLOS CAMPOS, uma vez que o réu fora condenado a
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, devendo ser considerado isoladamente para fins do cálculo do prazo prescricional, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Inicialmente, de acordo com o art.
569
do
CPP
, as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final, com essa afirmação é possível observar a importância do aditamento e lembrar que o juiz está adstrito ao que lhe foi demandado, por isso, cabe ao Ministério Público corrigir a tempo todos os erros, o que constitui marco interruptivo da prescrição. Porém, essa realidade tem sido mitigada pela jurisprudência, no sentido de que só haveria a interrupção da prescrição pelo aditamento quando a alteração for substancial.

É importante considerar que o aditamento da Denúncia, quando há alteração de forma substancial dos fatos, com a inclusão de fatos novos ou outros réus, interrompe o prazo prescricional.

O marco interruptivo para todos os denunciados, com relação a todos os crimes, nos termos do que consta do art.
117
,
§ 1º
, do
Código Penal
, leva a interrupção da prescrição. Logo, ocorrida nova alteração substancial pelo aditamento acontece a interrupção do lapso prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE IMPUTOU AO PACIENTE O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993. MUTATIO LIBELLI. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MODIFICAÇÃO DOS FATOS PARA ASSESTAR AO RÉU A PRÁTICA DO DELITO DE PECULATO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1.
Pacificou-se o entendimento de que o acolhimento do aditamento à denúncia somente tem o condão de interromper o prazo prescricional quando nele ocorre a modificação substancial dos fatos. Doutrina.
Precedentes do STJ e do STF.

2. No caso dos autos, verifica-se que no aditamento não houve a simples atribuição de definição jurídica diversa aos fatos que já se encontravam explicitados na denúncia anteriormente oferecida, tendo o membro da acusação descrito nova conduta, com elementares completamente diversas das contidas na anteriormente narrada, tanto que o procedimento do artigo 384 do Código de Processo Penal foi o adotado, razão pela qual o seu recebimento configura novo marco interruptivo do prazo prescricional. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. REQUISITO QUE NÃO TERIA SIDO CUMPRIDO PELO ACUSADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
1. Ao interpretar o artigo 16 do Código Penal, este Sodalício firmou a compreensão de que a sua aplicação pressupõe a reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia.
2. Na espécie, tendo a instância de origem afirmado não ter havido o pagamento integral do prejuízo ao erário, é impossível o reconhecimento da causa de diminuição em apreço, já que para se afastar tal conclusão seria necessário o revolvimento de matéria fático probatória, providência impossível de ser realizada na via eleita. Precedente. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. Não tendo sido proferida sentença condenatória no feito, e considerando-se que a pena máxima em abstrato cominada ao crime de peculato é de 12 (doze) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, in casu, é de 16 (dezesseis) anos, conforme o disposto no artigo 109, inciso II, do Estatuto Repressivo, lapso temporal que não transcorreu entre a data dos fatos, que ocorreram no ano de 1999, e o recebimento do aditamento à denúncia, que se deu aos 13.12.2013, o que impede a extinção da punibilidade do recorrente, como pretendido na irresignação.
2. Recurso desprovido. Grifei

(STJ.

RHC 72664/PA, Quinta Turma, relator Ministro JORGE MUSSI, publicação

em 20/09/2017)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE NOVO FATO CRIMINOSO. MODIFICAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.
O recebimento do aditamento é o marco interruptivo da prescrição quando há alteração substancial dos fatos anteriormente narrados denúncia, passando a descrever novo fato criminoso
.
3. Resta caracterizada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, pela pena concreta (3 anos e 6 meses de reclusão), quando transcorrido prazo prescricional superior a 8 anos entre a data do fato (5/6/1999) e do recebimento do aditamento (12/5/2011) de crime praticado anteriormente à Lei 12.234/2010.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CP. Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO NÃO IMPLEMENTADO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO. INCLUSÃO DE CRIME PARA CORRÉU. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, § 1º, DO CP. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Cuidando-se de aditamento para incluir novos crimes aos corréus, tem-se que o recebimento da referida peça é marco interruptivo para todos os denunciados, com relação a todos os crimes, nos termos do que consta do art. 117, § 1º, do Código Penal. Nesse encadeamento de ideias, não há se falar em prescrição, porquanto não implementado o lapso, entre o recebimento do aditamento à denúncia e a publicação da sentença condenatória, necessário ao reconhecimento da extinção da punibilidade. 3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 414685 /SC -5ª Turma do STJ, publicado 27/02/2018).

Feita essas considerações, observa-se no presente caso, o fato delituoso ocorreu em
17/02/2007
, e o recebimento da denúncia aconteceu em
26/06/2014
, data do juízo de retratação (id. 16007437). Contudo, em
21/06/2017
, a denúncia foi aditada, com a alteração dos fatos inicialmente descritos, imputando ao apelante, além do crime de homicídio consumado contra a vítima JOÃO DA ASSUNÇÃO JÚNIOR (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), dois crimes de tentativa de homicídio contra as vítimas JOSÉ RICARDO MONTEIRO LOPES e JOSÉ CARLOS CAMPOS ALMEIDA (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), sendo o aditamento da denúncia recebido em
03/08/2017
(Id nº 16007446, Pág. 05).

Do recebimento da denúncia (03/08/2017) até a sentença de pronúncia (04/07/2023), primeiro marco interruptivo transcorreu
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia.

Considerando que o réu fora condenado em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses

de reclusão
, cujo prazo prescricional é de
12 (doze) anos
nos termos do art. 109, III, do CPB, logo a pena não se encontra prescrita.

NO MÉRITO.

DA LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa se insurge da sentença, sob a alegação que o réu agiu para proteger a si e seu primo, contra uma agressão iminente, injusta e desproporcional por parte das supostas vítimas, o que se encontra acobertado pela excludente de ilicitude.

A tese de legítima defesa, causa excludente de ilicitude, ocorre quando “quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem” (artigo 25, do CP).

Art.25
. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta do apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que não houve injusta agressão por parte da vítima, bem como não há moderação alguma nos meios utilizados, restando provadas, por meio de laudo pericial, as lesões sofridas pelos ofendidos
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de excludente da legítima defesa, vez que não restaram presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da referida excludente, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal (id.16007425) no qual atestou que a causa morte da vítima JOÃO ASSUNÇÃO JÚNIOR decorreu de hemotórax esquerdo devido lesão do pulmão esquerdo e da artéria aorta torácica por ferida pérfuro-incisa, provocada por ação pérfuro-cortante.

De acordo com a ficha de atendimento ambulatorial (ids.16007427-pág.6; 16007428-pág.1 e 16007447-pág.2) a vítima JOSÉ RICARDO MONTEIRO LOPES foi atestado que fora atingido FAB no tórax com pneumotórax, sendo submetido a drenagem pleural e a vítima e JOSÉ CARLOS ALMEIDA foi atingida na escapular esquerda, ambos com ferimento profundo, cerca de 4 cm provocado por ação pérfuro cortante.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

A defesa, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, demonstrar perante a sessão do Tribunal do Júri, que o réu teria sofrido injusta agressão das vítimas para se defender
usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, o que não restou comprovado, diante das provas colhidas em sessão do júri.

Além disso, conforme os relatos prestados pela testemunha e vítima ouvidas em sessão do Juri, que foram claros ao afirmar que as vítimas estavam desarmadas e foram pegas de surpresa e atingida pelas costas, o que impossibilitou das mesmas se defenderem.

O reverso do que pretende fazer crer por meio de suas razões, não restou delineado pela prova dos autos que o apelante tenha agido em legítima defesa.

Ainda, os elementos de convicção constantes do caderno processual permitem concluir que o animus que imbuía a conduta do agente era mesmo de lesionar as vítimas ao atingi-las pelas costas, tendo em relação a vítima
JOÃO ASSUNÇÃO JÚNIOR
, diante da lesão sofrida, ocasionado a morte da mesma, caracterizando o que dispõe o art.121, § 2º, incisos I e IV do Diploma Penal, e as vítimas
JOSÉ RICARDO MONTEIRO LOPES e JOSÉ CARLOS ALMEIDA o crime do art.121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB.

Nesta senda, a prova colhida encontra-se em perfeita consonância com a decisão ora objurgada, não permitindo a demonstração de que a conduta do apelante teria agido sobre a excludente da legítima defesa, simplesmente por não haver elemento de prova algum a balizar este pleito.

Ante o exposto, havendo material probatório suficiente para produzir juízo valorativo claro e seguro relativamente aos fatos narrados na denúncia, com a conclusão firme pelo júri de que o réu praticou o delito imputado, não há como decretar sua absolvição com fundamento na alegada legítima defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE EM RELAÇÃO A VÍTIMA
JOÃO ASSUNÇÃO JÚNIOR

Entendo que não merece acolhimento o referido pleito, uma vez que restou comprovado a materialidade e autoria delitiva, pelo Boletim de Ocorrência Policial, Laudo Necroscópico, Laudo de Exame de Corpo de Delito, Prontuário Médico, e depoimentos prestados perante o Júri.

O delito de lesões corporais seguida de morte está previsto no artigo 129, § 3.º, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.”

O dolo do delito de lesão corporal, seguida de morte denominado de animus laedendi, consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima ou em assumir o risco de produzir esse resultado.

Nesse sentido, leciona Cezar Roberto Bitencourt:

"
O elemento subjetivo do crime de lesões corporais é representado pelo dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É insuficiente que a ação causal seja voluntária, pois no próprio crime culposo, de regra, a ação também é voluntária. É necessário, com efeito, o animus laedendi. O dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários. Os elementos volitivos e intelectivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de o agente incorrer em erro de tipo
." (Tratado de Direito Penal - parte especial 2 - 12ª. edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 194).

Analisando o caderno processual, tem-se material probatório suficiente e que guarda relação com a peça informativa para manter a condenação do recorrente.

Sobre o delito de lesões corporais seguida de morte, a doutrina penal o classifica como preterdoloso ou preterintencional, ou seja, “a lesão inicial é punida a título de dolo; o resultado letal que qualifica o comportamento é carreado ao agente por culpa (CP, art. 19)” (in DELMANTO, Celso. CÓDIGO PENAL COMENTADO. Rio de janeiro: Renovar, 2002. p. 277).

O resultado involuntário, porém, não restou verificado na medida em que, atingindo a vítima na região torácica, essa lesão foi determinante para o evento, uma vez que segundo o laudo de necropsia a morte foi causada por
hemotórax esquerdo devido lesão do pulmão esquerdo e da artéria aorta torácica por ferida
, por ação perfurocortante.

Da análise dos elementos de prova colhidos perante o Tribunal do Júri, incabível a desclassificação do delito do art. 121, § 2º, I e IV do CPB para o delito do art. 129, § 3º, do CPB, vez que evidenciada a intenção do agente em causar a morte da vítima.

De acordo com a testemunha ocular, colhe-se as declarações de
KELY BARRETO DA COSTA SILVA
(id.23102310), esposa da vítima
JOÃO DA ASSUNÇÃO JÚNIOR,
no qual relatou “
QUE chegaram por volta de meio noite, o seu esposo foi comprar uma cerveja, quando se aproximou uma pessoa da depoente dizendo que tinha uma confusão no bar e que seu esposo estava envolvido, quando olhou, percebeu seu esposo correndo a uma rua que não lembra o nome, e a depoente saiu correndo atrás dele, quando chegou em frente a esquina do antigo Paraíba, tinha uma confusão, ele chegou no meio da confusão, o rapaz que furou ele, saiu do meio da confusão e o atingiu nas costas; QUE a depoente foi chegando e empurrou o acusado e segurou o seu marido, momento que ele caiu no chão; QUE seu marido foi socorrido e levado ao hospital; QUE no hospital o médico falou para a depoente que o seu marido já chegou morto no hospital; QUE seu marido trabalhava na ALUBAR; QUE o carnaval estava ocorrendo bem na praça, na esquina do BANPARÁ; QUE estavam no local a depoente, seu esposo e mais duas amigas da depoente; QUE ele saiu para comprar uma cerveja; QUE estavam bem na escadinha do BANPARA; QUE a confusão ocorreu em torno de meia hora que a depoente tinha chego ao local; QUE a confusão se deu por volta de meia noite e meia; QUE seu esposo atravessou a esquina para comprar uma cerveja, quando sua amiga avisou da confusão, quando a depoente viu seu esposo correndo na Magalhães, no que saiu correndo atrás dele; QUE hoje sabe que a confusão estava o Bruno e o Carlos Renê, primo e irmão do seu esposo e o acusado; QUE não sabe o motivo da confusão; QUE segundo soube o Bruno (primo do marido da depoente) teria apalpado as nádegas da namorada de Michael (primo do acusado); QUE o seu esposo correu para confusão porque o irmão dele estava envolvido na confusão (Carlos Renê) que não foi ele que provocou a confusão; QUE não viu se o BRUNO ou Carlos Renê estavam sofrendo agressões; QUE notou a presença do acusado na frente do Paraíba; QUE seu esposo foi correndo na Magalhães e bem em frente ao Paraíba tinha um bolo de confusão, bem na esquina, que nesse momento o acusado saiu do meio da confusão e acertou nas costas do seu marido, ocasião que a depoente chegou e empurrou o acusado e segurou o seu marido; QUE seu marido não estava armado; QUE o seu marido não viu quem o atingiu; QUE tinha uma confusão, envolvendo várias pessoas, o Bruno e Carlos Renê estavam no meio dessa confusão e o seu esposo veio ajudar seu irmão (Carlos Renê) e entrou no bolo da confusão e o acusado também estava no meio da confusão, só que saiu do meio da confusão e veio por trás e atingiu o seu esposo; QUE tem certeza absoluta dos fatos, pois essa imagem não sai de sua cabeça; QUE

seu esposo em nenhum momento atacou o acusado, pois o fato se deu no momento que seu esposo entrou na confusão; QUE seu esposo em nenhum momento bateu no acusado, estava tentando abrir o bolo da confusão e retirar seu irmão; QUE conhecia o José Ricardo Monteiro Lopes, mas não viu a hora que foi ferido, só o viu já no hospital ferido; QUE conhece José Carlos, também não viu a hora em que fora ferido, vindo a vê-lo também no hospital; QUE não sabe se houve alguma confusão antes; QUE foi essa confusão que começou tudo, num mesmo contexto; QUE não sabe o que aconteceu antes da depoente ter chegado ao local; QUE esse momento foi o momento da briga; QUE não sabe dizer se seu marido conhecia o acusado; QUE a casa do acusado é perto do local do fato; QUE não viu o acusado a ser agredido por alguém; QUE o seu companheiro foi em direção à confusão; QUE as outras pessoas que fora esfaqueadas eram conhecidas do seu marido; QUE o irmão de seu esposo saia com as outras pessoas feridas; QUE não sabe se o seu cunhado tinha envolvimento com drogas, que ele Carlos Renê sempre se metia em confusão.”

A vítima
JOSÉ CARLOS CAMPOS ALMEIDA
declarou: (id. 23102311)

“QUE não estava diretamente onde eles estavam, estava apenas próximo; QUE quando aconteceu a briga, viu apenas o acusado correndo em direção a sua casa e a vítima João Assunção levando seu irmão que estava desacordado, até então achava que havia sido encerrada a confusão e permaneceu no local da briga; QUE alguma tempo depois (minutos) foi atingido pelo acusado com uma facada nas costas e só soube que ele havia atingido mais duas pessoas no hospital; QUE já conhecia o acusado, trabalhou numa empresa por sete anos em frente a casa dele, que conhecia o acusado muito bem; QUE viu ele saindo em direção a sua casa; QUE não lembra a hora que chegou, como não lembra a hora da confusão; QUE lembra apenas que após a briga aconteceu esses fatos; QUE não sabe porque se deu essa confusão; QUE o depoente estava na Av. Cronge da Silveira; QUE não sabe porque foi a confusão, que só reconheceu o acusado; QUE as agressões (FACADAS) ocorreram bem próximo a casa dele, o Armazém Paraíba; QUE não viu furando os dois (
JOÃO ASSUNÇÃO e o JOSÉ RICARDO)
, sabe que o José Ricardo foi ferido bem em frente a casa do acusado; QUE o depoente achou que a briga havia se encerrado, por isso permaneceu onde a briga começou, aí que foi surpreendido por trás com uma facada; QUE foi pego desprevenido, porque achava que tinha acabado a confusão; QUE viu o João Assunção estava carregando o irmão dele, que o João não estava agredindo ninguém, estava carregando seu irmão que estava desacordado; QUE o João foi para tirar o seu irmão, mas não sabe o momento da facada nas duas outras vítimas; QUE a dinâmica relatada pela Kely foi próxima da casa do acusado, já o depoente está falando no local da briga, quando viu o acusado correndo em direção a sua casa e o João Assunção carregando o seu irmão para o hospital que também é no mesmo sentido, que foi atingindo momentos depois; QUE não viu o acusado saindo de sua casa; QUE o depoente chegou até o local da briga; QUE foi atingido no local onde começou a briga, não havia mais briga nesse momento, achou estranho não se meteu na briga, por isso permaneceu no local, e acabou sendo surpreendido; QUE não acredita que a Kely tenha se confundido, porque a dinâmica que ela relatou foi no momento em que ocorreu a furada, no caso o segundo momento, e o que o depoente relata foi do primeiro momento, da briga; QUE o depoente não saiu do local da briga, em frente ao BANPARA; QUE não sabe o que aconteceu no segundo momento; QUE conhecia o Carlos Renê e a vítima; QUE não teve em nenhum momento contato com eles no dia da festa; QUE não soube o motivo da confusão.”

Observa-se que em seu interrogatório perante o Júri, o réu deu uma versão completamente diferente, da que foi dada em juízo.

O réu
JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA
narrou: (id. 23102312)

QUE aconteceu porque juntou uma faca; QUE no momento da confusão que estava ocorrendo, não estava no meio, foi ver o que estava acontecendo, que quando olhou era seu primo, foi no meio deles, ele estava desmaiado no chão, no que gritou larga o meu primo, QUE

no meio da confusão eles largaram o seu primo e foram para cima do depoente, no que se defendeu, se abaixou e encontrou uma faquinha no chão, no que juntou e saiu abrindo o caminho não sabendo em que estava desferindo; QUE de lá foi embora no rumo da praça e foi dormir, que noutro dia a polícia lhe prendeu; QUE não tinha consciência que teria ferido alguém; QUE chegou no carnaval por volta das 21hs; QUE estava na casa da sua tia; QUE foi para praça com sua tia, o marido de sua tia, suas primas, outra tia, seu primos e a esposa do seu prima; QUE o Michael não estava com o depoente, mas é seu primo; QUE não viu o Michael; QUE estava bebendo, inclusive bebeu na casa da sua tia; QUE quando começou a beber já era a noite, mas bebeu só uma latinha; QUE não estava embriagado, estava “tomado”; QUE a confusão ocorreu já no final da festa; QUE quando estavam retornando, pararam na esquina do banco, quando começou a confusão, que correu para cima da confusão, quando viu seu primo desmaiado, quando gritou largo o meu primo (Michael), no que vieram para cima do depoente, foi aí que a esposa de seu primo o retirou da confusão, que achou uma faquinha no chão, e eles vieram para cima do depoente, ocasião que viu uma faquinha no chão, e como eles ficaram ao redor do depoente, para se defender saiu desferindo facadas para trás, que abriu caminho e correu; QUE o José Carlos “DANO” veio atrás dele, e deu uma voadora na costa, no que o depoente deu uma facada em sua perna; (...); QUE a Kely e o José Carlos se enganaram do local dos fatos; (...) QUE relatou outro local dos fatos entre o BANPARA e o DETRAN ; QUE em nenhum momento foi para sua casa; QUE não teve dois momentos distintos, tudo ocorreu num mesmo momento; (...) QUE jogou a faca fora no rio; QUE jogou porque não queria andar armado; (...); QUE o seu primo era o MADSON PATRICK que estava desmaiado; QUE o MICHAEL era seu primo do começo da confusão; QUE foi defender seu primo Madson que estava sendo agredido, por volta de 1hs da manhã, pelo João Assunção, José Ricardo, José Carlos e outras pessoas, no que foi lá para defendê-lo, quando achou a faca no chão no que esfaqueou os três; QUE eles passaram a agredi-lo; QUE eles foram atingidos pelas costas, em razão dos golpes que ele deu; QUE não tinha como mirar as vítimas; QUE queria apenas se defender; QUE no momento não sabia o que tinha acontecido; QUE não lembra de ter matado ninguém;(...)”

De acordo com os relatos prestados perante o Júri, o Conselho de Sentença optou por umas das teses apresentadas em Plenário, reconhecendo a materialidade e a autoria de um crime de homicídio qualificado consumado e dois crimes de homicídio qualificado tentados, não cabe a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos expostos no presente recurso, que deve ser mantida, por não se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda, os elementos de convicção constantes do caderno processual permitem concluir que o animus que imbuía a conduta do agente era mesmo de ocasionar a morte da vítima ao atingi-lo com uma faca em região torácica, tendo esta lesão, ocasionado a morte da mesma, caracterizando o que dispõe o art. 121, § 2º, I e IV, do Diploma Penal.

Nesta senda, a prova colhida encontra-se em perfeita consonância com a decisão ora objurgada, não permitindo a demonstração de que a conduta do apelante teria agido com intensão de apenas lesionar a vítima João Assunção, simplesmente por não haver elemento de prova algum a balizar este pleito.

Ante o exposto, havendo material probatório suficiente para produzir juízo valorativo claro e seguro relativamente aos fatos narrados na denúncia, com a conclusão firme pelo júri de que o réu praticou os delitos imputados.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência pátria

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DUAS VEZES. (ART . 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, II DO CPB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES . NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS . REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA . DECOTE DE QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NÃO ACOLHIMENTO. ACEITAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS TESES APRESENTADAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS . SÚMULA 6 DO TJCE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há falar em nulidade por ausência de citação, visto que a matéria foi apreciada e rejeitada em sede de habeas corpus julgado por esta Turma, que constatou ter sido atingida a finalidade pretendida com o ato da citação, qual seja o réu tomar ciência dos termos da denúncia . Ainda, considerando que a nulidade, mesmo absoluta, exige a comprovação de prejuízo, o que, não resultou demonstrado no presente caso, assim como o fato de a defesa ter deixado de arguir a matéria no momento oportuno, operou-se a preclusão. 2. Uma vez constatado que as interceptações telefônicas foram realizadas em observância aos preceitos legais e que as prorrogações de prazos para a autorização das medidas foram devidamente justificadas e fundamentadas, não há nenhuma irregularidade legal a ser reconhecida. 3 . O Corpo de Jurados é constitucional e soberanamente o órgão legitimado para valorar os crimes contra a vida. Nesse sentido, tendo sido acolhida uma das versões apresentadas, é juridicamente inviável que se determine novo julgamento, haja vista a inexistência de manifesta contrariedade à prova, nos termos da Súmula 6 do TJCE. 4. Havendo prova, nos autos, de que os infratores agiram em razão de motivação torpe, não se mostrando a decisão escandalosa, a manutenção da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, I do Código Penal é medida que se impõe . 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de ação penal em que se interpõem apelações, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer dos apelos e negar-lhes provimento, tudo em conformidade com o voto da eminente Relatora. Fortaleza, CE, 19 de junho de 2024 . VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 00217065220168060158 Russas, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024)

EMENTA: PENAL . PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA . ART. 129, § 2º, IV, DO CP. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. ART . 492, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO . REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. Conforme art. 492, § 1º, e art. 74, § 3º do CPP, compete ao Juiz-presidente do Tribunal do Júri proferir a sentença após a desclassificação operada pelo Conselho de Sentença . Não há que se falar em nulidade do ato ou remessa dos autos a outro juízo, uma vez que a desclassificação foi apresentada pela acusação e acolhida pelo Conselho de Sentença, sendo escorreita a prolação da sentença pelo Juiz-presidente. 2. As particularidades do caso justificam a exasperação da pena-base em montante superior à fração de 1/6 (um sexto), sugerida pela jurisprudência, com fulcro nas vetoriais (Art. 59, do CP) da culpabilidade, dos motivos, das consequências e das circunstâncias do delito . O acusado era policial militar e estava com sinais de embriaguez no dia do fato, portando arma de fogo, instrumento utilizado para lesionar gravemente a vítima.O crime foi praticado quando a sua ex-companheira comemorava o aniversário dela, tendo o acusado insistido em entrar na residência, apesar da resistência da vítima e do seu atual namorado, havendo no local diversas pessoas, inclusive crianças, e a genitora que, percebendo a confusão, desmaiou. 3. O disparo, além de causar a debilidade permanente da vítima pela perda do baço, resultou em perigo de vida pelas lesões em abdome e tórax . Manutenção dapena-base. 4. Mantida a redução da reprimenda em 1 (um) ano pela atenuante da confissão espontânea e, por consequência, a pena definitiva, foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial do cumprimento de pena no semiaberto, consoante 33, § 2º, b, do CP. 5 .Apelo não provido. Sentença mantida. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0029008-49 .2015.8.17.0001, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por decisão unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar este aresto . Recife, Data da assinatura eletrônica. Des. Evandro Magalhães Melo Relator

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00290084920158170001, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 26/07/2024, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 2ª CCRIM)

APELAÇÃO CRIMINAL – JURI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – Decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrário às provas dos autos – Inocorrência – Prova oral que permite a interpretação adotada pelo conselho de sentença – Tese de ausência de ânimo homicida plausível – Opção dos jurados por uma das versões possíveis – Soberania dos Veredictos – Sentença mantida – Recurso Desprovido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15000359120238260449 Piquete, Relator.: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024)

Trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADAS EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em elementos probatórios dos autos, mormente auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos judiciais da vítima e de testemunhas oculares, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos . Precedentes do C. STJ. 2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido . Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000688820098140059 19297612, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM JUÍZO QUE FOI ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO E SEM CONDIÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1. Pedido para recorrer em liberdade que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de habeas corpus e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso. 2 . Oitiva judicial da vítima sobrevivente que foi requerida exclusivamente pelo Órgão Ministerial e sem declaração de imprescindibilidade, o qual desistiu dela posteriormente, não havendo necessidade de aquiescência da parte contrária, à luz do art. 401, § 2º, do CPP, razão pela qual não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Precedentes jurisprudenciais. 3 . Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em elementos probatórios dos autos, mormente boletim de ocorrência policial, escuta especializada de uma das vítimas, laudos cadavéricos e depoimentos judiciais de testemunhas, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ . 4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00053378520198140115 19691420, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM JUÍZO QUE FOI ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO E SEM CONDIÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1. Pedido para recorrer em liberdade que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de habeas corpus e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso. 2 . Oitiva judicial da vítima sobrevivente que foi requerida exclusivamente pelo Órgão Ministerial e sem declaração de imprescindibilidade, o qual desistiu dela posteriormente, não havendo necessidade de aquiescência da parte contrária, à luz do art. 401, § 2º, do CPP, razão pela qual não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Precedentes jurisprudenciais. 3 . Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em elementos probatórios dos autos, mormente boletim de ocorrência policial, escuta especializada de uma das vítimas, laudos cadavéricos e depoimentos judiciais de testemunhas, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ . 4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00053378520198140115 19691420, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

É certo que o Júri Popular, no exercício de sua soberania, tem liberdade para escolher uma das teses apresentadas durante o julgamento. Para que uma decisão seja anulada sob a alegação de contrariedade às provas dos autos, é necessário que a discordância seja manifesta em relação aos elementos que fundamentam a convicção do Tribunal, em conformidade com o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos.

Diante dos termos arguidos, tendo em vista que as provas produzidas nos autos justificam o pronunciamento do Conselho de Sentença, no qual a versão recepcionada pelo Júri encontra guarida nas declarações prestadas pelas testemunhas compromissadas ouvidas em sessão do Tribunal do Júri, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

Por fim a defesa se insurge contra as dosimetrias das penas aplicadas, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, por ausência de fundamentação idônea a justificar sua aplicação acima do mínimo legal.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por ser desproporcional, uma vez que o magistrado deixou de justificar referida reprimenda.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação das penas, confira-se:

“(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que não houve chance de defesa para a vítima. As demais circunstâncias são neutras, razão pela qual fixo a pena base em:

• Homicídio consumado – vítima João Junior: 14 anos de reclusão.

• Tentativa de homicídio vítima José Carlos: 14 anos de reclusão.

• Tentativa de homicídio vítima José Ricardo: 14 anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, não havendo, pois, alteração na pena base.

Não há causa de aumento. Por outro lado, há a causa de diminuição de pena do crime tentado – art. 14, inciso II do CP. A lei prevê a diminuição da pena em razão da tentativa no patamar de um a dois terços. Considerando os atos praticados pelo réu, considerando a maior ou menor possibilidade de alcançar o resultado morte, tenho por diminuir a pena em 2/3, razão pela qual torno a pena definitiva -para cada um dos crimes em: • Homicídio consumado – vítima João Junior: 14 anos reclusão. • Tentativa de homicídio vítima José Carlos: 04 anos e 08 meses de reclusão. • Tentativa de homicídio vítima José Ricardo: 04 anos e 08 meses de reclusão. Considerando que o crime foi cometido em concurso material de crimes – art. 69 do CP, somo as penas impostas tornando-a definitiva em 23 anos e 06 meses de reclusão.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB, por considerar desfavoráveis
uma
circunstância negativa (
circunstâncias do crime
).

Entendo que há de ser feita a devida correção, apenas no quantum aplicado. Explico.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Entendo que quanto às circunstâncias do crime não há que ser feita nenhuma correção, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa em
uma das qualificadoras do tipo para negativar o vetor relativo às circunstâncias do crime, assim afirmando:

“As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que não houve chance de defesa para a vítima.”

Ou seja, deslocou o magistrado a qualificadora do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP para a primeira fase da dosimetria, não havendo igualmente qualquer ilegalidade em tal proceder.

Impende ressaltar que o magistrado fundamentou as razões pelas quais entendeu por negativar os referidos vetores, tendo se utilizado para tanto de uma das qualificadoras do crime que foram devidamente apresentadas na sentença de pronúncia e levadas a debate no julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo dado ao Conselho de Sentença a oportunidade de as conhecer, tendo o corpo de jurados se manifestado positivamente acerca de suas ocorrências, razão pela se mostra viável a utilização de tais elementos para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato foi levado aos senhores jurados, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO.
AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDE COM DESCRIÇÃO DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO E DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e quesitadas aos jurados. 2. Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1910914 RS 2020/0327966-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023).

Assim, tendo sido as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e devidamente deslocada uma qualificadora (IV, do §2º, do art.121, do CPB) para a primeira fase da dosimetria, proceder que não configura ilegalidade, não há que se falar em falta de fundamentação da referida circunstância judicial, que deve permanecer como negativa.

Verifica-se que a justificativa se encontra coerente a subsidiar a negativação, razão pela qual mantenho sua negativação.

Persistindo uma circunstância judicial (circunstância do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Segundo STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Nesse sentido:

"O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum , para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (
AgRg no HC n. 733.841/PA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE . UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1 .887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena . 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" ( AgRg no HC n. 733 .841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. Em face da quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha), mostra-se cabível aplicar o patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao comando dos arts. 42 da Lei n . 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2 . Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor . 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

A pena cominada para o crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CPB prevê a pena de reclusão, de doze a trinta anos, ante a presença de uma circunstância judicial negativa, o magistrado adotou o quantum de 1/6 (um sexto), percentual adotado pela jurisprudência do STJ, passando as penas-base para 14 (quatorze) anos de reclusão, logo não há nenhuma correção a ser feita no referido quantum.

Não há qualquer reparação a ser feita na segunda e terceira fase das dosimetrias aplicadas, motivo pelo qual mantenho a pena final estabelecida.

DO PEDIDO DE RESPONDER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELA
Ç
O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS
O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS
O CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULA
Ç
O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGA
Ç
O DE N
O RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SAN
Ç
O, N
O HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECIS
O UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir viola
ç
o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constitui
ç
o da República concedeu ao Tribunal Popular a miss
o de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instru
ç
o feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclus
o. 3. N
o há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua fun
ç
o jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixa
ç
o da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprova
ç
o exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
e
nego provimento
ao recuso de apelação interposto por
JOÃO JOSSELINO DA SILVA PANTOJA
, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/04/2025